Tribunal: TJMT
Processo: 1018648-62.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018648-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exercício Profissional]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), ALISSON ALVES ALECIO - CPF: 045.543.501-42 (AGRAVANTE), FERNANDO BATISTA DA SILVA - CPF: 024.887.531-06 (AGRAVANTE), CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA - CNPJ: 48.939.250/0001-18 (AGRAVADO), JOSE ALEJANDRO BULLON SILVA - CPF: 611.394.671-15 (ADVOGADO), CENTRO OPTOMÉTRICO DA VISÃO (AGRAVANTE), CAROLINA BELISARIO DARAUJO COUTO - CPF: 054.243.191-22 (ADVOGADO), DIOGO WALTER SOUSA - CPF: 057.950.061-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OPTOMETRISTAS - DETERMINAÇÃO PARA QUE DEIXEM DE OFERECER EXAMES DE VISTA, DE PRESCREVER LENTES DE GRAU E DE ANUNCIAR EM SUAS REDES SOCIAIS QUE REALIZAM EXAMES DE VISTA -
POSTERIOR JULGAMENTO DA ADPF 131 ED/DF, PELO STF - AS VEDAÇÕES VEICULADAS NOS DECRETOS Nº 20.931/32 E 24.492/34 NÃO SE APLICAM A ESSES PROFISSIONAIS QUE OSTENTAM A FORMAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR – RECURSO PROVIDO.

A partir do julgamento do segundo Embargos de Declaração na
ADPF 131 ED/DF,
no STF, ficou decidido que não mais subsiste o argumento para motivar que os recorrentes se abstenham de efetuar consultas, exames, prescrever lentes, desde
ostentam a formação técnica de nível superior.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1018648-62.2022.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara que, em Ação Civil Pública proposta pelo agravado, deferiu a tutela de urgência para determinar que os requeridos Centro Optométrico da Visão e Alisson Alécio deixem de oferecer exames de vista, prescrever lentes de grau em seu estabelecimento, de anunciar em suas redes sociais que realizam exames de vista, retirem do estabelecimento qualquer equipamento para análise dos olhos e desinstalem o consultório utilizado para a realização dos exames, fixando multa diária de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento da obrigação.

Os agravantes alegam que não ocorreu o exercício irregular da medicina, mesmo porque o próprio nome do local de atendimento deixa claro que se trata de centro de optometria.

Aduzem que quem atua são bacharéis nessa área (optometria) e agem dentro dos limites autorizados na decisão de ADPF do STF, com julgamento em 15-10-2021 e 22-10-2021, já transitada em julgado.

Afirmam que, quanto ao agravado Fernando Batista, está exercendo as atividades como optometrista devido a decisão em Embargos de Declaração após julgamento da ADPF que reconheceu o seu direito de bacharel nessa área, podendo exercer a profissão
.

Efeito suspensivo indeferido nos ids 145336663 e 145415199.

Dessa decisão os agravantes interpuseram Embargos de Declaração (id 145437172-pág. 01/10, os quais não foram providos (id 145750699-pág. 01/02).

Contraminuta ao Agravo de Instrumento no id 147945678-pág. 01/09.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Como relatado, este Agravo foi interposto de decisão que, em Ação Civil Pública proposta pelo agravado, determinou que os agravantes deixem de oferecer exames de vista, de prescrever lentes de grau em seu estabelecimento, de anunciar em suas redes sociais que realizam exames de vista, que retirem do estabelecimento qualquer equipamento para análise dos olhos e desinstalem o consultório utilizado para a realização dos exames, fixando multa diária de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento.

Os Decretos 20.931/32 e 24.492/34 assim dispunham:

Art. 38 É terminantemente proibido aos enfermeiros, massagistas, optometristas e ortopedistas a instalação de consultórios para atender clientes, devendo o material aí encontrado ser apreendido e remetido para o depósito público, onde será vendido judicialmente a requerimento da Procuradoria dos leitos da Saude Pública e a quem a autoridade competente oficiará nesse sentido. O produto do leilão judicial será recolhido ao Tesouro, pelo mesmo processo que as multas sanitárias.
(Vide ADPF 131)

Art. 39 É vedado às casas de ótica confeccionar e vender lentes de grau sem prescrição médica, bem como instalar consultórios médicos nas dependências dos seus estabelecimentos.
(Vide ADPF 131

Em razão de posterior julgamento da ADPF 131 ED/DF, pelo Supremo Tribunal Federal, os recorrentes pleiteiam a aplicação do novo entendimento, segundo o qual as vedações veiculadas nos Decretos nº 20.931/32 e 24.492/34 não se aplicam aos profissionais que ostentam a formação técnica de nível superior. Confira-se:

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 2. Embargos de Declaração e Segundos Embargos de Declaração. Análise conjunta. 3. Nulidade. Ausência de nova abertura de vistas à PGR. Manifestação anterior. Preclusão consumativa. Ausência de Impugnação. Nulidade não configurada. 4. Nulidades. Ausência de manifestação pedido de destaque. Inexistência de direito à manifestação anterior ao julgamento. Impedimento de Ministro. Atuação prévia como Advogado-Geral da União. Processo objetivo. Nulidades não configuradas. 5. Mérito. Optometristas de nível superior. Apelo ao legislador. Contradição. Insuficiência de proteção a direito fundamental. Provimento parcial. Modulação de efeitos.
(ADPF 131 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2021 PUBLIC 05-11-2021)

Portanto, a partir do julgamento dos Embargos de Declaração no STF, ficou decidido que não subsiste mais o argumento para motivar que os recorrentes se abstenham de efetuar consultas, exames, prescrever lentes, haja vista superveniência da alteração do entendimento na Suprema Corte.

Isso posto, dou provimento ao Recurso para cassar a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022